Tribunal: TJDFT
Processo: 0753962-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753962-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITIANE CRISTINA GONCALVES OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLEITIANE CRISTINA GONCALVES OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE PROVISIONAMENTO BANCÁRIO DE SALÁRIO C/C DANOS MORAIS” ajuizada em face de CARTÃO BRB S/A e BRB BANCO DE BRASILIA S/A: "A inicial carece de emenda e deve ser trazida aos autos de forma completa a fim de que possa ser apreciada, sob pena de extinção por inépcia. Não há qualquer pedido definitivo requerido na petição de ID no 181813437 e tampouco pedido para condenação da requerida por danos morais. A requerida confessa ser devedora do montante, de forma que a suspensão definitiva dos provisionamentos em relação aos cartões de crédito no 5547 7352 3179 7028 e 4127 9104 0308 0013 não se faz possível já que a instituição financeira faz jus ao recebimento dos valores. Indefiro, ainda, os benefícios da gratuidade à autora. Nota-se que a parte vive em condições financeiras difíceis, mas em razão de descontrole financeiro e não de falta de recursos. O contracheque bruto da parte determina que a mesma aufere R$ 7.497,88, muito mais que a média da população brasileira. Suas faturas de cartão de crédito, ainda, superam R$ 5.000,00, de forma que não é possível dizer que a parte não tem condições de arcar com as despesas do processo ou que faça jus, por seus rendimentos, aos benefícios da gratuidade. Assim, no prazo de 15 dias, deverá a parte juntar aos autos a guia e o comprovante de custas recolhidas, sob pena de extinção. Deverá juntar aos autos, ainda, petição inicial completa com pedidos definitivos líquidos e certos, sendo válido esclarecer que é descabido solicitação que importe na moratória indefinida da dívida. A parte deverá, por fim, esclarecer o valor dado a causa, uma vez que o valor informado em ID no 182128204 – p. 1 indica que a dívida da parte é muito superior ao valor informado na inicial.” A Agravante sustenta que seus rendimentos diminuem consideravelmente após o desconto dos empréstimos consignados e em conta corrente, tendo que recorrer ao limite do cheque especial todo mês. Afirma que cuida sozinha de suas duas filhas e vem passando por dificuldades financeiras, socorrendo-se de familiares para custear despesas básicas. Requer a atribuição de efeito suspensivo para assegurar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais e a antecipação da tutela recursal para que “os agravados sejam obrigados a suspenderem imediatamente os provisionamentos em relação aos cartões de crédito no 5547 7352 3179 7028 e 4127 9104 0308 0013 da conta corrente no 280.002.132-7, agencia 280 do Banco de Brasília, sob pena de multa” e, ao final, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos extratos bancários, faturas de cartão de crédito e contracheques de fls. 15/21 ID 54572760, fls. 47/50 ID 54572760 e fls. 1/6 ID 54572763. A existência de um padrão médio de renda não elide a concessão da gratuidade de justiça quando devidamente evidenciada a situação de hipossuficiência financeira. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, de maneira a respaldar a concessão da gratuidade de justiça. De outra borda, não pode ser deferida, no plano recursal, tutela de urgência que sequer foi examinada na decisão agravada ante à determinação de emenda da petição inicial. Sem que ao menos tenha sido recebida a petição inicial, não se revela admissível o deferimento de tutela provisória de urgência para “suspender os provisionamentos do pagamento do cartão de crédito de sua conta corrente”. Isto posto: I - Defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. II - Indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF,18 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator